Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732964-64.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA OLIVEIRA MENDES SOARES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANA OLIVEIRA MENDES SOARES contra r. sentença proferida sob o ID 57855205. Na origem, a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e tutela de urgência em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, onde narrou que foi submetida à gastroplastia (cirurgia bariátrica) com perda de peso total de 35kg e que, diante da expressiva perda de massa corporal, está apta a se submeter a cirurgias plásticas, para a reparação de mama e retirada de excesso de pele de seu corpo, como forma continuidade do tratamento à obesidade mórbida que a acometia. Mencionou que a ré, de forma ilegal, negou-lhe o custeio do tratamento, sob o argumento de que as cirurgias reparadoras não estariam abrangidas pelo rol previsto pela Agência Nacional de Saúde – ANS, por possuírem caráter estético. Pleiteou, ao final, a concessão da tutela de urgência para que a ré autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos de (i) Dermolipectomia Abdominal, com correção de diástases de músculo reto abdominal e suspensão de região pubiana, ii) Reconstrução de Mama com Próteses, iii) Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral e enxertia em região glútea, em conformidade com o relatório médico que instruiu a inicial. No mérito, postulou a procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência, além de condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em reparação do dano moral causado pela negativa de autorização de procedimento necessário ao tratamento de saúde. A tutela de urgência requerida pela autora foi indeferida (ID 57854936). Em contestação (ID 57854940), a ré alegou que a negativa de autorização decorreu de exercício regular do direito, uma vez que a cobertura das cirurgias reparadoras não encontra lastro contratual ou no rol taxativo de procedimentos obrigatórios da ANS. Pontuou, ainda, tratar-se de cirurgias eletivas, sem qualquer urgência. Refutou a ocorrência de dano moral indenizável. Postulou, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais. Através da decisão saneadora exarada sob o ID 57855167 foram fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de prova pericial, cujo laudo foi acostado sob o ID 57855193. A impugnação ao laudo pericial, apresentada pela autora (ID 57855200), restou rejeitada pela decisão exarada sob o ID 57855202, oportunidade em que foi homologado o laudo pericial. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 57855205), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. A autora interpôs recurso de apelação (ID 57855209), onde se reporta aos relatórios médicos que instruíram a inicial e reafirma a natureza reparadora (e não estética) das cirurgias que lhe foram prescritas, as quais decorreram da perda ponderal de peso, após a realização da cirurgia bariátrica. Sobreleva que o mau cheiro e assaduras ocasionadas pela transpiração nas dobras das peles causam-lhe dificuldade de higiene íntima, infecções, dermatites e coceiras, de forma que o caráter reparador das cirurgias resta evidenciado. Menciona que o atraso na autorização dos procedimentos causou-lhe abalo psicológico considerável, ensejando a necessária reparação por dano moral. Ao final, a apelante postula o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, de forma a compelir a ré a autorizar e custear as cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas, além de condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais. Não houve recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, na origem (ID 57854936). Em contrarrazões (ID 57855211), a apelada defende a manutenção da r. sentença, porquanto baseada na prova técnica pericial regularmente realizada nos autos, a qual teria constatado o caráter estético das cirurgias pleiteadas pela autora. Ao final, postulou o não provimento do recurso. Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 58044865), a parte apelante alega que confundiu a indisponibilidade dos sistemas judiciários brasileiros. Ao final, requereu o processamento do recurso, tendo em vista que a parte apelada não se opôs em relação à intempestividade (ID 58179693). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o apelo interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por ter sido aviado após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 58044865), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, r. sentença recorrida (ID 57855205) foi disponibilizada em diário eletrônico no dia 29/02/2024, e a ciência do referido ato processual foi registrada em 04/03/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 25/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto pela autora tão somente no dia 26/03/2024 (ID 57855209). A certidão exarada sob o ID 57855207 confirma, inclusive, que a referida sentença transitou em julgado no dia 26/03/2024. Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, a parte apelante limitou-se a argumentar que confundiu a indisponibilidade dos sistemas judiciários brasileiros e que a intempestividade não havia sido arguida pela parte apelada. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 26/03/2024 (ID 57855209), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 12:18:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora